Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EFEITOS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REJEITADA. QUESTÕES FÁTICAS RECURSAIS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. CESSÃO DE QUOTAS. DÉBITOS EM NOME DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. DÍVIDAS EM PROL DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação cominatória c/c indenização material e moral, na qual a parte autora narrou, em síntese, que, em 17/08/2022, retirou-se da sociedade e assinou um acordo de cessão de quotas. Foi acordado que, dentro de 15 dias após a assinatura do contrato, seria feita a vistoria do consultório e a autora levaria apenas seus instrumentos de trabalho. No dia 23/08/2022, estava marcado para o réu receber a autora na clínica para ela pegar seus instrumentos pessoais, já que tinha cirurgias agendadas para a semana seguinte. No entanto, no dia combinado, o réu se recusou a recebê-la no consultório, mesmo após a autora propor diversas alternativas para ter acesso aos instrumentos de trabalho. A falta desses instrumentos impossibilitou a autora de atender os pacientes agendados, causando-lhe prejuízos. No dia 01/09/2022, a autora conseguiu recuperar seus materiais, mas já havia perdido atendimentos e sofrido desgaste emocional. Informou que subsistem dívidas da empresa em seu nome, mas o réu se recusa a quitar os débitos, embora seja responsável por eles conforme contrato de cessão de quotas. Além disso, a autora foi notificada em 28/08/2022 sobre a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que prejudicou seu score de crédito e afetou sua reputação no mercado, dificultando sua recuperação financeira e sua relação com instituições financeiras. Portanto, requereu que fosse o réu condenado ao pagamento das referidas dívidas (R$ 4.763,73), dos lucros cessantes (R$ 5.518,60) e na reparação por dano moral (R$ 10.000,00).
2. O Juízo a quo decretou a revelia do réu, ante a intempestividade da contestação. Quanto aos pedidos, foram jugados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento das dívidas com vencimento posterior ao dia da extinção da sociedade (R$ 2.568,38), ao réu ao pagamento dos lucros cessantes (R$ 1.948,60) e à reparação por dano moral (R$ 2.000,00).
3. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Nas razões do recurso, o réu, preliminarmente, alegou nulidade da sentença, ao argumento de não ter sido intimado sobre a data para a apresentação da contestação, não ocorrendo a revelia. No mérito, defende que parte dos débitos está no nome da recorrida ou em nome de terceiros. Afirma que, no contrato de cessão de quotas, sua responsabilidade restou limitada aos débitos vencidos referentes a tratamentos de clientes que não foram repassados aos credores. Defende a inexistência de lucros cessantes, argumentando que a vistoria do consultório deveria ocorrer em até 15 dias da assinatura do contrato de cessão (cláusula 19o), e que a recorrida, ciente do mencionado prazo, deliberadamente agendou os pacientes. Informa que, diante disso, não há que se falar em reparação por danos morais. Requer a cassação da sentença por nulidade ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Nulidade da sentença. Na situação dos autos, a parte ré compareceu à audiência e recebeu a advertência para apresentar defesa, "sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos". Posteriormente, apresentou uma contestação intempestiva. Assim, a sentença que reconheceu a veracidade dos fatos alegados pelo autor, devido à falta de impugnação por parte da requerida, deve ser confirmada.
5.1. Dessa forma, não é possível examinar as questões fáticas narradas neste recurso devido à preclusão manifesta: o recorrente, mesmo comparecendo à audiência de conciliação e sendo devidamente notificado, não apresentou sua resposta dentro do prazo adequado. Portanto, os efeitos da revelia estão presentes. Recurso conhecido apenas quanto às questões de direito.
6. A responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, decorrente de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direitos ou cause prejuízos. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
7. O dever de indenizar na modalidade subjetiva da responsabilidade civil surge quando os seguintes requisitos são alcançados: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa. É o caso dos autos.
8. Da reparação material. A despeito do recorrente informar que os débitos apresentados estão em nome de terceiros ou em nome da recorrida, o Juízo sentenciante acertadamente entendeu ser de responsabilidade do recorrente apenas os débitos vencidos ou vincendos posteriores a dissolução da sociedade. Especificamente, esses débitos estão apenas em nome da recorrida e foram adquiridos anteriormente à dissolução, em prol da empresa. Nesse contexto, ao se recusar a pagar os débitos, a recorrida teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, alcançando os requisitos necessários a ensejar responsabilidade civil subjetiva.
10. Dos lucros cessantes. Inobstante o prazo de 15 dias após a assinatura do contrato de cessão de créditos para a realização da vistoria e devolução dos instrumentos de trabalho da requerida, as partes combinaram o dia e a hora para tanto, restando comprovado pela recorrida que o recorrente desmarcou em cima da hora, descumprindo o acordo. Assim, mais uma vez acertou o Juízo de origem ao entender que apenas os procedimentos inadiáveis poderiam ser objeto de indenização por lucros cessantes, tendo em vista que os demais poderiam ser remarcados.
11. Do dano moral. O recorrente apresentou apenas alegações de fato, portanto, não passíveis de análise ante aos efeitos da revelia.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.